Tribunal: STF
Processo: AI 754914
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Previdenciário. Benefício. Suspensão. Exaurimento da instância administrativa. 3.Matéria infraconstitucional. Precedentes. AI-AgR 596.568. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.